Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709682-34.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALESSANDRA VIANNA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 703385-08.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de provas oral e documental, nos seguintes termos: “1. Instadas a especificarem provas, a parte autora solicitou o julgamento antecipado da demanda. A parte requerida, por sua vez, pugnou pela produção de prova pericial e documental. 2. Especificadas as provas, passo ao saneamento e organização do processo. Indefiro os pedidos de produção de prova pericial e documental solicitados pela parte requerida, eis que os documentos juntados aos autos já são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminares. Não há preliminares pendentes de análise. Da delimitação das questões de fato e de direito. A controvérsia da lide diz respeito à (in)existência da obrigação da parte requerida autorizar e custear o tratamento/procedimento médico solicitado pela autora. Da distribuição do ônus probatório. No caso dos autos, a prova não deve ser distribuída de forma diversa da prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Intimem-se as partes para os fins do disposto no art. 357, § 1o, do CPC. Prazo: 5 dias. Preclusa a presente decisão, não havendo manifestação das partes, venham os autos conclusos para prolação de sentença”. Em suas razões recursais, a Agravante pugna, inicialmente, pelo sobrestamento do feito de origem até o julgamento final da controvérsia debatida nos autos do RESP no 1.870.834 –SP (Tema 1.069), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que discute se os planos de saúde são obrigados a custear operações plásticas após a realização de cirurgia bariátrica. Afirma que a prova pericial requerida é imprescindível para a solução da lide, por se tratar do único meio de prova da qual pode se valer a defesa para confrontar o laudo produzido pelo médico assistente da Agravada, que atesta a necessidade de realização do tratamento cirúrgico prescrito. Aduz que pretende comprovar por meio do envio de ofício à Agência Nacional de Saúde – ANS que não há obrigatoriedade de cobertura para o tratamento cirúrgico prescrito à Agravada. Alega que o indeferimento das provas pericial e documental requeridas carece de fundamentação mínima, já que a MM. Juíza a quo limitou-se a afirmar que “os documentos juntados aos autos já são suficientes para o deslinde da demanda”. Discorre sobre o cerceamento de defesa. Assevera que o procedimento cirúrgico prescrito à Agravada não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, motivo de sua realização não ter sido autorizada pelo plano de saúde e pelo qual faz-se necessária a oitiva da ANS. Sustenta que o laudo do médico assistente constitui prova meramente indiciária, não dispensando a realização de prova pericial no bojo do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 24582398). Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Como se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, de modo que o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses descritas no artigo 1.015, ao contrário do CPC/1973 que previa o cabimento do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória. Na hipótese, verifica-se que a r. decisão agravada, por ter indeferido o pedido de produção das provas pericial e documental, não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do vigente Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Cumpre ressaltar, por oportuno, que a não apreciação das questões suscitadas no presente Agravo de Instrumento não acarretará a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, a justificar a ampliação das hipóteses de cabimento do recurso previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ocorre que, nos termos da jurisprudência do colendo Superior de Justiça, a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora do rol do artigo 1.015 do CPC é medida excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente da matéria decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, o que não se verifica no caso dos autos. Lado outro, também não deve ser conhecido o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento final da controvérsia debatida nos autos do RESP no 1.870.834 – SP (Tema 1.069), porquanto tal pretensão não foi objeto da decisão agravada. Como é cediço, é inviável a apreciação de questões que não foram objeto de controvérsia na instância a quo e, por consequência, não foram submetidas ao crivo do contraditório, sendo defeso à parte inovar em grau recursal e ao julgador conhecer de matérias que não foram previamente suscitadas perante o Juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora